Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-83.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018792-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 007.205.511-10 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELANTE(S):

ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Número do Protocolo:
1018792-83.2017.8.11.0041

Data de Julgamento:

14-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL -
NÃO OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 385 DO STJ
-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
(Súmula nº. 385 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a desconstituição da dívida de R$1.277,24 e a condenação do autor a arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que os outros apontamentos restritivos em seu nome também são irregulares, uma vez que foi vítima de fraude, e que eles também foram objeto de impugnação em outras demandas.

Aduz que por essa razão é inaplicável ao caso a Súmula nº. 385 do STJ.

Pugna pela reforma da sentença e procedência do feito, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de quarenta salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas no ID nº. 91257966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018792-83.2017.8.11.0041

APELANTE: ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se contra o
decisum
que se limitou a reconhecer o ato ilícito praticado pelo apelado, ao proceder o apontamento dele em órgão de proteção ao crédito por dívida cuja legitimidade não demonstrou (art. 373, inciso II, do CPC).

Não foi arbitrada indenização por danos morais, já que a Súmula nº. 385 do STJ enuncia que
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No caso, o apelante conta com outras anotações promovidas por três outros credores (fl. 02 do ID nº. 91257074). E, embora tenha afirmado que elas também são irregulares, não apresentou aqui sequer uma prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC).

Defendeu ter proposto outras Ações Declaratórias, mas não indicou nem mesmo sua respectiva numeração.

Isso ressalta a inviabilidade de se concluir aqui pela ilicitude desses sete apontamentos diversos, o que impede a acolhida das razões recursais, uma vez que incapazes de desconstituir os fundamentos da sentença e apontar a excepcionalidade que justificaria aqui o afastamento da orientação jurisprudencial firmada pelo STJ.

Para ilustrar:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. (...) 3. DOS DANOS MORAIS
Descabe indenização a título de danos morais quando a ofendida possui outros registros negativos regulares ao tempo daquele considerado irregular, cabendo apenas o cancelamento deste. Aplicação da Súmula 385 do STJ e do REsp nº1.386.424-MG (Tema nº 922), representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, correspondente ao art. 1.036 do CPC/15)
. Apelação parcialmente provida
. (AP nº. 70080953755, 19ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 09/05/2019, DJ de 14/05/2019, sem grifos no original).

RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. condenatória a indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC –
Incontroversa existência de negativação indevida – Falha na prestação dos serviços configurada – Consulta apresentada pelo próprio apelante, que demonstra a existência de anotação anterior inserida em seu nome – Inexistência de prova de que a negativação anterior seria ilegítima – Aplicação da Súmula 385 do STJ – Adoção da tese contida no REsp nº 1.386.424/MG, submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 – Dano moral não configurado
– Honorários advocatícios bem arbitrados, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado majorados – Recurso improvido.
(AP nº. 1063720-85.2018.8.26.0100, 18ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, julgado em 15/05/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, esses mesmos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau demandam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
arbitro os
honorários sucumbenciais em 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021